Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732251-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. AGRAVADO: LUCAS TADEU DAVID DE LIMA D E S P A C H O Diante da notícia de interesse em autocomposição declinado na origem (final do ID 209095978), bem assim diante do lapso temporal sem movimentação do feito originário, intimem-se as partes para que manifestem eventuais tratativas conciliatórias e/ou a sua efetiva transação. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator